Tribunal: TJES
Processo: 0008765-05.2017.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO
CÍVEL
–
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
FIRMADO ENTRE AGENTE NÃO HABILITADO PARA A CORRETAGEM DE IMÓVEL E A PROPRIETÁRIA DO BEM – AUSÊNCIA DE REGISTRO ATIVO NO CRECI – CORRETAGEM INEXISTENTE
– DESÍDIA DA IMOBILIÁRIA E DESINTERESSE EM INTERMEDIAR O NEGÓCIO
- VERBA INDEVIDA -
COMPRA E VENDA REALIZADA DE FORMA DIRETA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar: ilegitimidade ativa: Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações. Segundo a exordial, o contrato verbal foi entabulado entre a proprietária do imóvel, JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES e ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (SUPPORT CORRETORA DE IMÓVEIS), sendo que estes teriam sido responsáveis para, em conjunto, realizarem as negociações sobre o bem, sendo que a apelante não arcou com a comissão de corretagem entabulada. Nessa perspectiva, depreende-se a legitimidade ativa da imobiliária, concernindo ao mérito da lide a análise quanto à efetiva existência do direito postulado. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito:

ainda que a publicidade – pintura no muro do imóvel – tenha sido feita em nome da empresa apelada, o conjunto probatório, sobretudo a prova oral, evidencia que o contrato verbal foi entabulado apenas entre a apelante e JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES, e que a recorrente, ainda que tenha comparecido à imobiliária para entabular o negócio com o apelado, celebrou contrato com este enquanto pessoa física, suposto corretor de imóveis conhecido por ela há muitos anos, ou seja, a imobiliária não participou do negócio.

3.
Ocorre que, o apelado,

à época dos fatos com registro inativo perante o CRECI
, conforme documento acostado no evento 6053911 e, na PROIBIÇÃO de exercer a profissão de CORRETOR DE IMÓVEIS, por não estar habilitado, MAQUIOU valer-se da estrutura da imobiliária para não dispensar a oportunidade de venda do bem.
O apelado permaneceu com registro inativo de 01.01.2009 a 19.12.2018. Assim, tendo em vista a ausência de registro ativo do apelado à época da celebração do contrato verbal (2012), este jamais poderia se configurar como contato de corretagem.

4.
Ainda que se entendesse pela regularidade do contrato verbal, a comissão não deveria ser quitada, eis que JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES confirmou que jamais foi entabulada qualquer cláusula de exclusividade e que o imóvel já estava à venda “
há um bom tempo
”, o que, pelo teor da conversa transcrita, à fl. 54, seria uns 04 (quatro) anos, sendo que apenas um comprador teria sido apresentado à proprietária em todo esse tempo, em 2014.

5.
Embora se extraia também, do acervo probatório, que o Sr. Kaio César,
inicialmente, entrou em contato com a imobiliária pelo anúncio que havia no imóvel,
constata
-se com robusta prova de que foi a desídia da imobiliária, portanto desinteresse em intermediar o negócio de corretagem
,
que fez com que o interessado procurasse diretamente a proprietária, por meio de seu irmão Alexandre.
Aliás, JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES levou o Sr. Kaio César para visitar o imóvel antes que este efetivasse a compra diretamente com a proprietária, a pedido desta e após o contato direto do comprador.

6.

Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008765-05.2017.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILMAR MOURA VALDINO

APELADO: ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
CÍVEL
–
PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA – MÉRITO –
CONTRATO VERBAL DE INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
–
FIRMADO ENTRE AGENTE NÃO HABILITADO PARA A CORRETAGEM DE IMÓVEL E A PROPRIETÁRIA DO BEM – AUSÊNCIA DE REGISTRO ATIVO NO CRECI – CORRETAGEM INEXISTENTE
– DESÍDIA DA IMOBILIÁRIA E DESINTERESSE EM INTERMEDIAR O NEGÓCIO
–
VERBA INDEVIDA
–

COMPRA E VENDA REALIZADA DE FORMA DIRETA
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Preliminar: ilegitimidade ativa: Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações. Segundo a exordial, o contrato verbal foi entabulado entre a proprietária do imóvel, JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES e ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (SUPPORT CORRETORA DE IMÓVEIS), sendo que estes teriam sido responsáveis para, em conjunto, realizarem as negociações sobre o bem, sendo que a apelante não arcou com a comissão de corretagem entabulada. Nessa perspectiva, depreende-se a legitimidade ativa da imobiliária, concernindo ao mérito da lide a análise quanto à efetiva existência do direito postulado. Preliminar rejeitada.

2
.
Mérito:

ainda que a publicidade – pintura no muro do imóvel – tenha sido feita em nome da empresa apelada, o conjunto probatório, sobretudo a prova oral, evidencia que o contrato verbal foi entabulado apenas entre a apelante e JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES, e que a recorrente, ainda que tenha comparecido à imobiliária para entabular o negócio com o apelado, celebrou contrato com este enquanto pessoa física, suposto corretor de imóveis conhecido por ela há muitos anos, ou seja, a imobiliária não participou do negócio.

3.
Ocorre que, o apelado,

à época dos fatos com registro inativo perante o CRECI
, conforme documento acostado no evento 6053911 e, na PROIBIÇÃO de exercer a profissão de CORRETOR DE IMÓVEIS, por não estar habilitado, MAQUIOU valer-se da estrutura da imobiliária para não dispensar a oportunidade de venda do bem.
O apelado permaneceu com registro inativo de 01.01.2009 a 19.12.2018. Assim, tendo em vista a ausência de registro ativo do apelado à época da celebração do contrato verbal (2012), este jamais poderia se configurar como contato de corretagem.

4.
Ainda que se entendesse pela regularidade do contrato verbal, a comissão não deveria ser quitada, eis que JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES confirmou que jamais foi entabulada qualquer cláusula de exclusividade e que o imóvel já estava à venda “
há um bom tempo
”, o que, pelo teor da conversa transcrita, à fl. 54, seria uns 04 (quatro) anos, sendo que apenas um comprador teria sido apresentado à proprietária em todo esse tempo, em 2014.

5.
Embora se extraia também, do acervo probatório, que o Sr. Kaio César,
inicialmente, entrou em contato com a imobiliária pelo anúncio que havia no imóvel,
constata
-se com robusta prova de que foi a desídia da imobiliária, portanto desinteresse em intermediar o negócio de corretagem
,
que fez com que o interessado procurasse diretamente a proprietária, por meio de seu irmão Alexandre.
Aliás, JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES levou o Sr. Kaio César para visitar o imóvel antes que este efetivasse a compra diretamente com a proprietária, a pedido desta e após o contato direto do comprador.

6.

Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR:

ILEGITIMIDADE
ATIVA

Conforme relatado, preliminarmente, a apelante sustenta a ilegitimidade ativa
ad causam
da
ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA.
(SUPPORT CORRETORA DE IMÓVEIS)
“em razão de que nunca entabulou verbal ou expressamente qualquer tipo de transação comercial no que tange a prestação de serviços de corretagem em relação ao imóvel
sub judice
de sua propriedade com a empresa em questão” (fl. 181). No entanto, esta alegação não merece acolhimento.

Dispõe o art. 17 do Código de Processo Civil que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. Em continuidade, o art. 18,
caput
, do mesmo Código, assevera que “ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

Sobre o tema, ensina a doutrina
1
que “A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad a
g
endum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.

Segundo a exordial, o contrato verbal foi entabulado entre a proprietária do imóvel,
JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES
e
ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (SUPPORT CORRETORA DE IM
Ó
VEIS)
, sendo que estes teriam sido responsáveis para, em conjunto, realizarem as negociações sobre o bem, sendo que a apelante não arcou com a comissão de corretagem entabulada.

Nessa perspectiva, depreende-se a legitimidade ativa da imobiliária, concernindo ao mérito da lide a análise quanto à efetiva existência do direito postulado.

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VILMAR MOURA VALDINO
,

contra r. sentença de fls. 170/174v, proferida pelo d. magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da ação de cobrança de comissão de corretagem c/c reparação de danos morais ajuizada por

ANSELMO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (SUPPORT CORRETORA DE IM
Ó
VEIS)
e JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral e condenou a requerida ao pagamento de R$ 52.577,61 (cinquenta e dois mil, quinhentos e setenta e sete reais e sessenta e um centavos) a título de comissão de corretagem, acrescido de correção monetária desde a data da assinatura do compromisso de compra e venda e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em suas razões recursais, acostadas às fls. 176/191, a apelante sustenta, em síntese: I) preliminarmente, a ilegitimidade ativa
ad causam
da empresa apelada “em razão de que nunca entabulou verbal ou expressamente qualquer tipo de transação comercial no que tange a prestação de serviços de corretagem em relação ao imóvel
sub judice
de sua propriedade com a empresa em questão” (fl. 181); II) no mérito, “o 2° recorrido, o Sr. João Araújo Magalhães, vulgo ‘Magalhães’, é conhecido da recorrente Vilmar e sua família há muitos anos e efetivamente, há aproximadamente 06 (seis) anos atrás (2012), lhe foi oferecida a possibilidade de venda do imóvel objeto da presente demanda, tendo ela aduzido na oportunidade que desejava a percepção da importância de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), sendo que o que conseguisse a mais pelo imóvel, seria dele a título de comissão” (fl. 182); III) “Ocorre Exas., que o Sr. Kaio César Quintino Vitorino dos Santos, que veio a ser o comprador do referido imóvel, não foi apresentado a apelante através dos apelados, ou seja, em nenhum momento eles fizeram a ponte, intermediaram o contato entre eles, tendo aquele primeiro procurado/contactado a apelante através de uma ligação telefônica efetuada para seu irmão de nome Vivaldo Alexandre Moura Valdino (mais conhecido como Alexandre apenas), o qual, por sua vez, providenciou a sua visita ao imóvel, para conhecimento e vistoria do local” (fl. 182); IV) “A prova oral produzida, mais precisamente o depoimento do Sr. Kaio César, deixou muito bem claro que apesar dele ter se interessado pelo imóvel em questão, o 2° recorrido (Magalhães) somente quis mostrar-lhe outros imóveis diferentes, tendo apontado, inclusive, que o imóvel que o interessara possuía alguns problemas” (fls. 182/183); V) “Passados alguns meses e somente após o Sr. Kaio César insistir e telefonar para o Sr. Alexandre, irmão da ora apelante, é que lhe foi oportunizado conhecer o imóvel em questão que desejava, para saber se o compraria mesmo ou não. Há que se salientar que todos os contatos foram feitos por telefone e eles (comprador e vendedora) somente se conheceram pessoal e fisicamente quando foram assinar os documentos de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarapari – ES” (fl. 183); VI) “O negócio comercial pactuado entre o Sr. Kaio César e a recorrente não foi intermediado pelos recorridos em nenhum momento, nem no início, nem no fim, uma vez que foi o próprio comprador que procurou a vendedora, através de seu irmão Alexandre, como aludido anteriormente, que foi quem realmente intermediou o negócio de compra e venda entre as partes acima mencionadas” (fl. 183); VII) “Da mesma forma que não existiu e não existe nenhum tipo de contrato expresso de corretagem nos autos processuais, também não havia nenhum tipo de cláusula de exclusividade na venda do imóvel quando da conversa entre o 2° recorrido (Magalhães) e a recorrente, assim como também não há nenhuma prova inequívoca que garanta a comprovação de que o negócio imobiliário realizado teve a efetiva intermediação dos recorridos” (fl. 183); VIII) “A empresa 1ª apelada (Support Corretora de Imóveis) tenta confundir esse MM. Juízo Cível alegando ter firmado um contrato de corretagem de forma verbal com a apelante, contudo, não consegue comprovar suas alegações de maneira formal, não existindo nos autos processuais qualquer contrato ou prova escrita que comprove inequivocamente que foi ajustada entre as partes litigantes a corretagem com exclusividade em relação ao imóvel objeto da presente ação” (fls. 183/184); IX) “A empresa 1ª recorrida (Support) e o 2° recorrido, o Sr. João Araújo Magalhães, realmente atenderam o Sr. Kaio César Quintino Vitorino dos Santos, mas, em nenhum momento eles lhe mostraram o imóvel objeto de discussão, embora o futuro comprador tenha demonstrado um real interesse pelo mesmo, tendo-lhe sido apresentados outros diferentes imóveis” (fl. 184); X) “Ao final, por não ter gostado de nenhum imóvel dentre os que lhe foram apresentados, o Sr. Kaio César voltou a pedir para ver o imóvel que lhe havia interessado inicialmente, momento em que o 2° recorrido (Magalhães) lhe disse que se realmente o quisesse teria que fazer contato direto com a proprietária, tendo, por conseguinte, passado a ele o número de contato telefônico do irmão da recorrente, qual seja, o Sr. Vivaldo Alexandre Moura Valdino” (fl. 184); XI) “Não se pode simplesmente presumir que a apelante contratou os serviços dos apelados (principalmente, os da empresa 1ª apelada Support Imobiliaria), diante do comportamento apresentado pelo 2º apelado não ter sido compatível com a conduta profissional esperada” (fl. 185); XII) “Uma empresa com mais de 02 (duas) décadas de atuação no ramo de imóveis de uma cidade turística como a de Guarapari – ES abriria mão de formalizar um contrato escrito com uma pessoa e formalizaria uma proposta com outra??? No mínimo esse é um fato muito estranho e que merece uma severa observação, entretanto, como aludido anteriormente, os documentos acostados aos autos, não são assinados por quem de direito, demonstrando o quão tentam os recorridos desesperadamente criar um fato que nunca existiu na realidade” (fl. 185); XIII) “O 2° apelado (Magalhães) tinha pleno conhecimento do interesse da apelante (proprietária) em vender o referido imóvel, sendo que no lapso temporal de aproximadamente 05 (cinco) anos, nunca aproximou nenhum interessado ao mesmo, somente vindo a atuar após o já citado telefonema do irmão da apelante, numa demonstração clara de desinteresse, falta de compromisso, inércia e ociosidade, ate mesmo pelo fato de ser empregado da empresa 1ª apelada (Support), o que geraria um fator impeditivo de negociar um contrato fora da carteira de clientes de seu empregador” (fl. 189).

Narra a inicial que, em meados de 2012, a apelante entrou em contato com os autores/apelados e com eles firmou um contrato verbal de parceria na venda do imóvel que era de sua propriedade, localizado na Rua Santo Antônio, nº 108, lote 22, quadra 28, do loteamento “Sociedade Territorial de Guarapari”, Bairro Muquiçaba, Guarapari/ES, sendo que os autores/apelados trabalhariam na intermediação do negócio por meio de serviços de corretagem e receberiam a título de comissão o percentual de 6% sobre o valor da venda do imóvel.

De acordo com a peça de ingresso, o corretor de imóveis apelado realizou os procedimentos iniciais para realização da venda, tais como instalação de placa de venda, publicidade no site da imobiliária e pintura do anúncio de publicidade no muro do imóvel, bem como iniciou as negociações junto a pessoas interessadas. Em outubro de 2015, o Sr. Kaio César Quintino Vitorino dos Santos procurou os autores/apelados com interesse em adquirir imóveis para investimentos e, durante o atendimento, foi oferecido o imóvel da apelante, o qual foi visitado pelo interessado em diversas oportunidades enquanto as tratativas sobre o valor avançavam.

Segundo a exordial, as negociações duraram cerca de 06 (seis) meses, mas o Sr. Kaio informou-lhes que desistiu do negócio. Algumas semanas depois, a apelante se dirigiu ao endereço da imobiliária apelada, buscou as chaves do imóvel e informou que não precisaria mais de seus serviços de corretagem, eis que havia realizado a venda do imóvel. Ocorre que, decorridos alguns dias, os autores/apelados descobriram que o contrato de compra e venda do imóvel foi pactuado exatamente com o Sr. Kaio, pelo valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Os autores/apelados afirmam que entraram em contato com a apelante e questionaram sobre o pagamento da comissão de corretagem, porém, esta se negou a arcar com o montante ajustado, já que o comprador adquiriu o imóvel diretamente com ela.

Feita essa digressão histórica, cumpre asseverar que restou incontroverso nos autos que a apelante, de fato, pactuou contrato verbal com o apelado.

Embora a imobiliária alegue que também participou da avença, em seu depoimento pessoal, o representante legal da empresa não elucidou qual foi essa participação.

O Sr. Anselmo Oliveira Júnior afirmou que o contrato foi entabulado entre as três partes, mas também aludiu que “
toda a transação foi feita pelo gerente/sócio João Magalhães
” e que conheceu a apelante “
através do
João M
agalhães, pois os imóveis dela estão sendo tratados
por ele
há 20/30 anos
”.

Chama a atenção em seu depoimento, ainda, que, quando perguntado, não soube precisar a data do contrato, dizendo que “
isso aí tem que ver com quem foi feito
”, o que denota que, assiste razão à apelante, pois não houve participação da empresa no negócio.

O depoimento pessoal de
JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES
confirma essa conclusão, pois, embora afirme que o contrato verbal foi entabulado entre as três partes na sede da empresa, explicitou que o negócio foi feito diretamente entre ele e a apelante. Ademais, elucidou que conhecia a apelante há muitos anos, pois ela já havia adquirido imóveis com intermediação dele, sendo que quando perguntado se, nestas oportunidades de compra, ele já possuía vínculo com a empresa, respondeu que “
não, nas primeiras vendas não, vim para a empresa depois
”.

Nesse sentido, ainda que a publicidade – pintura no muro do imóvel – tenha sido feita em nome da empresa apelada, conforme fls. 38/40, o conjunto probatório evidencia que o contrato verbal foi entabulado apenas entre a apelante e
JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES
, e que a recorrente, ainda que tenha comparecido à imobiliária para entabular o negócio com o apelado, celebrou contrato com este enquanto pessoa física, suposto corretor de imóveis conhecido por ela há muitos anos, ou seja, a imobiliária não participou do negócio.

Ocorre que, o apelado
JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES
,

à época dos fatos com registro inativo perante o CRECI
, conforme documento acostado no evento 6053911 e, na PROIBIÇÃO de exercer a profissão de CORRETOR DE IMÓVEIS, por não estar habilitado, MAQUIOU valer-se da estrutura da imobiliária para não dispensar a oportunidade de venda do bem.

Sopeso que o apelado permaneceu com registro inativo de 01.01.2009 a 19.12.2018.
Assim, tendo em vista a ausência de registro ativo do apelado à época da celebração do contrato verbal (2012),
este jamais poderia se configurar como contato de corretagem.

Ad argumentandum tanttum
, ainda que se entendesse pela regularidade do contrato verbal, a comissão não deveria ser quitada, eis que
JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES
confirmou que jamais foi entabulada qualquer cláusula de exclusividade e que o imóvel já estava à venda “
há um bom tempo
”, o que, pelo teor da conversa transcrita, à fl. 54, seria uns 04 (quatro) anos, sendo que apenas um comprador teria sido apresentado à proprietária em todo esse tempo, em 2014.

Embora se extraia também, do acervo probatório, que o Sr. Kaio César, inicialmente, entrou em contato com a imobiliária pelo anúncio que havia no imóvel,

constata
-se com robusta prova de que foi a desídia da imobiliária
, portanto desinteresse em intermediar o negócio de corretagem
, que fez com que o interessado procurasse diretamente a proprietária, por meio de seu irmão Alexandre.

Aliás,
JOÃO ARAÚJO MAGALHÃES,
à época, proibido de exercer as atribuições de corretor de imóveis
,
levou o Sr. Kaio César para visitar o imóvel antes que este efetivasse a compra diretamente com a proprietária, a pedido desta e após o contato direto do comprador.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Na sequência, devem os autores/apelados arcarem integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
DIDIER JR., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016. p. 345.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.